Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-11.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-11.2022.8.14.0124

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800216-11.2022.8.14.0124

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOSEFA PEREIRA DA CRUZ
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido Subsidiário de Anulação de Negócio Jurídico, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que haviam sido realizados 08 (oito) empréstimos indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado aos contratos nº 806112372, 803103906, 815070414, 809967251,

807813914, 806112107, 803104418 e 802414718; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Despacho determinando a juntada de documento que demonstre que a Requerente é domiciliada nesta Comarca de São Domingos do Araguaia (ID 13575519).

Decisão determinando intimação pessoal da parte autora para responder questionamentos do juiz (ID 13575525).

Certidão onde o oficial de justiça informa as respostas do autor (ID 13575531): “1) Que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, mas apenas o Dr. MURILO, e que SIM, colocou a sua digital na procuração; 2) Que foi procurada em sua residência; 3) que acredita ter sido através do Sr. "Joaquim preto", pois foi o mesmo que a aposentou, e que informou aos mesmos do empréstimo; 4) Que foi procurada pessoalmente pelo Sr. Joaquim e pelo Dr. MURILO; 5) Que acredita ter sido mais de 01(uma) ação proposta em seu nome.”

Prolatada sentença (ID

13575533), o magistrado singular
extinguiu o processo sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, condenando o advogado subscritor da petição inicial ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação apresentada pelo autor (ID 13575535), onde sustenta que a sentença merece reforma, pois nenhuma hipótese de litigância de má-fé ocorreu nos autos, não configuração de demanda predatória, já que a parte conhece um dos advogados. Requereu anulação da sentença.

Contrarrazões do banco réu (ID 13575540).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800216-11.2022.8.14.0124

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso volta-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários.

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau, “Analisadas as petições iniciais dos processos protocolados nesta Comarca, bem como amostras de outras demandas em padrão semelhante em diversos outros Municípios, tendo como signatários em comum o Patrono desta demanda, vislumbro indícios de captação irregular de clientes, notadamente pelas alegações genéricas ao realizar questionamento de todas as aberturas de contas e todos os contratos de empréstimo realizados”, determinou a intimação pessoal da parte autora a fim de responder os seguintes questionamentos:

1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

Tendo o oficial de justiça expedido a certidão com o seguinte teor:

1) Que
não conhece
o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, mas apenas o Dr. MURILO, e que SIM, colocou a sua digital na procuração; 2)
Que foi procurada em sua residência
; 3) que acredita ter sido através do Sr. "Joaquim preto", pois foi o mesmo que a aposentou, e que informou aos mesmos do empréstimo; 4) Que foi procurada pessoalmente pelo Sr. Joaquim e pelo Dr. MURILO; 5)
Que acredita ter sido mais de 01(uma) ação proposta em seu nome
.

Da leitura da certidão, constata-se existir indícios de captação ilegal de clientes, pois, adotada tal providência em um vasto número de feitos na origem, todas as partes indicam que a advogada foi indicada por terceira pessoa, além de não saber sequer quantas ações possuem em seu nome.

Ora, não pode o Judiciário validar essas práticas, em franco prejuízo aos demais advogados que atuam captando de maneira regular de clientela, com respeito, igualmente, à boa-fé processual e à dignidade da justiça.

Ademais, a demanda em questão possui nítidas características das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentados/pensionistas do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação nº 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Foi dessa cautela que, acertadamente, se valeu o magistrado sentenciante ao perceber o grande número de ações iguais patrocinadas pela mesma advogada, e ouvir as respectivas partes autoras, que, claramente, demonstram desconhecer a existência de ações judiciais tramitando em seus nomes. Ou seja, não houve consentimento livre e esclarecido à parte autora aqui envolvida, em que pese de acordo com o art. 8º, do Código de Ética da OAB deva o advogado “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”.

Ressalta-se mais uma vez que a parte apelante envolvida nos presentes autos afirma que sequer sabe quantas ações existentes em seu nome, ainda, que foi procurada em sua casa por terceira pessoa que intermediou também sua aposentadoria.

Finalmente, os presentes autos revelam uma visível captação ilícita de clientes, inexistência de consentimento livre e esclarecido dos supostos clientes quanto ao ajuizamento das ações, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tais ações carecem de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar e o interesse processual.

Não há o que se reformar, portanto, na sentença apelada.

Aliás, outros membros deste Tribunal já vêm decidindo pela manutenção de sentenças semelhantes à presente, como abaixo exemplifico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. (...) Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. (...) Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 17/02/2023)

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. ALEGAÇÕES DE FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO DE QUE SE VALE DO PODER GERAL DE CAUTELA. DEMANDA PREDATÓRIA.
VALIDAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE DEMONSTRAM DESCONHECER QUE POSSUIAM DEMANDAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS
MANTIDAS. (Apelação Cível nº 0800342-45.2021.8.14.0076, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 31/03/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023